Tribunal: TJES
Processo: 0001179-57.2021.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001179-57.2021.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SALOMAO ROBSON COSTA DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001179-57.2021.8.08.0026

EMBARGANTE: SALOMÃO ROBSON COSTA DE ALMEIDA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CRIMINAL
.
RECURSO
DA DEFESA
.
CONTRADIÇÃO.
VÍCIO INEXISTENTE. MERA IRRESIGNAÇÃO COM AS RAZÕES DE DECIDIR.
RECURSO IMPROVIDO.

1. Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material.

2. A contradição que os embargos de declaração visam a esclarecer se refere a existência de premissas inconciliáveis entre si na decisão impugnada. Em outras palavras, o recurso visa a combater a existência de contradições internas. Na hipótese em tela, no entanto, a contradição apontada se refere, na verdade, a mero inconformismo com as razões de decidir, haja vista que, com base nas provas produzidas, chegou-se a conclusão que não houve consentimento da vítima para ingresso do réu em sua residência, caracterizando-se, assim, o delito de violação de domicílio.

3. Recurso conhecido e, no mérito, improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001179-57.2021.8.08.0026

EMBARGANTE: SALOMÃO ROBSON COSTA DE ALMEIDA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
interposto por
SALOMÃO ROBSON COSTA DE ALMEIDA
em face do v. Acórdão de id. 7657516, proferido pela eg. 2ª Câmara Criminal que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa.

Aduz o embargante, em síntese, que o v. acórdão padece do vício de contradição, alegando que não foi analisada a tese acerca do consentimento da vítima, que exclui a tipicidade da conduta.

Com efeito, importante rememorar que os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do Código de Processo Penal, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.

Examinando detidamente o recurso apresentado pelo embargante, verifico não haver contradição no v. acórdão que exija a sua integração.

Confira-se a ementa do julgamento:

APELAÇÃO CRIMINAL. INVASÃO DOMICÍLIO. ABSOLVIÇÃO.
ATI
PI
CIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há como se falar em dúvida (in dubio pro reo) ou insuficiência probatória que justifique a absolvição, uma vez que os elementos contidos nos autos permitem a formação de convicção para um juízo seguro da autoria e materialidade quanto ao crime elencado pelo artigo 150 do Código Penal.

2. Nos termos do artigo 150 do Código Penal, comete o delito nele previsto aquele que entra ou permanece, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem direito, em casa alheia ou em suas dependências.

3. Recurso desprovido.

Como se observa, a tese referente à atipicidade da consulta foi devidamente analisada, tendo o e. Relator do voto vencedor assim consignado:

“
Em relação a atipicidade da conduta,
de acordo com o artigo 150 do Código Penal, comete o delito nele previsto aquele que entra ou permanece, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem direito, em casa alheia ou em suas dependências.

Assim,
resta claro, com base no conjunto probatório até então formado, que o apelante se manteve no interior da residência contra a vontade da vítima.
Ressalta-se que eventual reconciliação do casal não afasta a tipicidade formal ou material do delito praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.”

A contradição que os embargos de declaração visam a esclarecer se refere a existência de premissas inconciliáveis entre si na decisão impugnada. Em outras palavras, o recurso visa a combater a existência de contradições internas. Na hipótese em tela, no entanto, a contradição apontada se refere, na verdade, a mero inconformismo com as razões de decidir, haja vista que, com base nas provas produzidas, chegou-se a conclusão que não houve consentimento da vítima para ingresso do réu em sua residência, caracterizando-se, assim, o delito de violação de domicílio.

Desse modo, considerando que os aclaratórios não têm por finalidade revolver o material probatório produzido ao longo da instrução processual, conclui-se que a pretensão não merece ser provida.

Diante das considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)